Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-39.2024.8.11.0010
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003317-39.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL LTDA - CNPJ: 15.062.326/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1184 DO STF. PRÉVIA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. DISPENSA DO PROTESTO POR CRITÉRIO DE EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Jaciara contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 2.896,64, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, sob o argumento de ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de baixo valor pode prosseguir quando demonstradas a adoção prévia de medidas administrativas, ainda que ausente o protesto da certidão de dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184/STF condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia adoção de tentativa de solução administrativa e ao protesto do título, admitindo a dispensa desta última medida quando demonstrada sua inadequação por razões de eficiência administrativa.

4. O Tema 1184/STF não impede o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor, mas exige demonstração concreta de efetividade da cobrança judicial e da adoção prévia de medidas administrativas.

5. No caso concreto, o Município comprovou a adoção de providências extrajudiciais aptas à recuperação do crédito tributário, mediante envio de notificação de débito e inscrição do nome da executada em órgãos de proteção ao crédito.

6. A exigência indiscriminada de protesto da certidão de dívida ativa pode representar ônus excessivo ao ente federado, sobretudo em municípios de pequeno porte, em afronta ao princípio da eficiência administrativa.

7. O interesse processual do ente público resta configurado diante da comprovação da adoção de medidas administrativas prévias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A demonstração de medidas administrativas prévias, como notificação extrajudicial e inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, cumpre os requisitos estabelecidos no Tema 1184 do STF para o ajuizamento de execução fiscal de pequeno valor. 2. O protesto da CDA pode ser dispensado quando comprovada sua inadequação sob a perspectiva da eficiência administrativa. ”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1184 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA
contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada em face de
LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL LTDA
, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547 do CNJ.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao extinguir o feito por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de não comprovação de prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, desconsiderando que foram adotadas medidas administrativas de cobrança suficientes, especialmente a notificação do contribuinte e a inscrição do débito em cadastros de inadimplentes (SPC), em conformidade com a realidade administrativa do Município e com o referido precedente vinculante.

Aduz que o Tema 1.184 do STF não exige, de forma absoluta, o protesto da CDA, admitindo mitigação por razões de eficiência administrativa, especialmente quando demonstrada a adoção de medidas extrajudiciais adequadas à satisfação do crédito, como ocorreu no caso concreto.

Alega que a ausência de protesto do título é justificada pela cláusula de eficiência administrativa prevista na própria tese do STF, argumentando que, para a realidade de um município de pequeno porte, a negativação via SPC é uma medida mais adequada, célere e menos onerosa ao contribuinte do que o protesto cartorário.

Por fim, defende a natureza facultativa do protesto da CDA, ressaltando que a Lei Municipal nº 1.810/2018 já estabelece critérios de relevância para o ajuizamento de execuções, e que a imposição do protesto como condição indispensável para o prosseguimento da execução violaria o princípio do livre acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o juízo de origem agiu corretamente ao reconhecer a ausência de interesse de agir do Município, diante do não atendimento das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e do baixo valor executado (Id. 374304903).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

A execução fiscal foi ajuizada em 02/12/2024 para cobrança de R$ 2.896,64 (CDA n. 349 – Id. 374304864), com o executado tendo sido citado via edital em 2025 (Id. 374304882), sem penhora ou indicação de bens. Sobreveio sentença extintiva (Id. 374304897).

Passo à análise.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208/SC), fixou as seguintes teses de repercussão geral:

“1.É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

A Resolução nº 547/2024 do CNJ, de natureza eminentemente procedimental e, portanto, aplicável aos processos em curso, condiciona o ajuizamento de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 à comprovação da adoção prévia de medidas extrajudiciais voltadas à satisfação do crédito tributário.

No caso dos autos, o Município demonstrou ter adotado medidas administrativas prévias voltadas à recuperação do crédito, consistentes na notificação extrajudicial do contribuinte e na inscrição do débito em cadastro de inadimplentes (Id. 374304869 e Id. 374304866).

Embora tais medidas não se confundam com o protesto da Certidão de Dívida Ativa, observa-se que o Município apresentou justificativa para a não adoção dessa providência, sustentando que, diante de sua estrutura administrativa e dos mecanismos de cobrança já empregados, a negativação do devedor revela-se medida mais adequada e eficiente para a recuperação do crédito tributário.

Nesse contexto, não se está a reconhecer equivalência jurídica entre a negativação e o protesto da CDA. O que se verifica é a incidência da própria ressalva constante do item 2 da tese firmada no Tema 1184 da Repercussão Geral, segundo a qual o protesto pode ser dispensado quando demonstrada sua inadequação sob a perspectiva da eficiência administrativa.

Consideradas as circunstâncias concretas do caso, especialmente a prévia adoção de medidas extrajudiciais voltadas à satisfação do crédito e a justificativa apresentada pelo ente municipal para a não utilização do protesto, mostra-se atendida a exigência estabelecida pelo precedente vinculante, não havendo razão para reconhecer a ausência de interesse processual.

A exigência do protesto não constitui finalidade em si mesma, mas instrumento voltado à recuperação extrajudicial do crédito público. Demonstrado nos autos que a Fazenda Municipal já promoveu medidas extrajudiciais com idêntica finalidade, mostra-se desnecessária a imposição cumulativa do protesto apenas como requisito formal para o acesso à via executiva, sobretudo quando ausente demonstração concreta de que tal providência agregaria efetividade relevante à cobrança administrativa já realizada.

O precedente firmado pelo STF não impede o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor, mas apenas condiciona sua admissibilidade à demonstração da utilidade e necessidade da via judicial, mediante a comprovação de prévias medidas administrativas voltadas à satisfação do débito.

Atendidos tais requisitos, resta caracterizado o interesse de agir do ente público, uma vez que a tutela jurisdicional executiva permanece meio adequado, útil e necessário à satisfação do crédito tributário.

Ademais, o próprio Tema 1184 do STF resguardou a autonomia administrativa e financeira dos entes federados, permitindo que cada ente estabeleça estratégias próprias para a recuperação de seus créditos tributários, observadas as peculiaridades locais e os critérios de eficiência administrativa.

Nesse cenário, a Lei Municipal nº 1.810/2018 estabelece diretrizes para o ajuizamento das execuções fiscais que, longe de instituírem vedação absoluta ao manejo da ação executiva, buscam assegurar a seletividade, racionalidade e utilidade da prestação jurisdicional, revelando-se legítima a pretensão executória quando evidenciada a utilidade da atividade jurisdicional para a busca da satisfação do crédito público.

Cumpre destacar, ainda, que não se verifica, na hipótese, a situação prevista no art. 1º, §1º, da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, apta a justificar a extinção da execução fiscal. Isso porque a hipótese dos autos não revela ausência de movimentação útil por período superior a um ano, circunstância que afasta a incidência da referida norma como fundamento para o reconhecimento da falta de interesse processual.

Com efeito, a executada foi citada por edital e, mesmo tendo a pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD restado infrutífera, a última manifestação do Município antes da prolação da sentença consistiu no requerimento de consulta ao sistema RENAJUD, a fim de localizar veículos passíveis de penhora, pedido que não foi apreciado pelo Juízo de origem.

Tal circunstância evidencia que a execução fiscal se encontrava em regular andamento, com a adoção de diligências concretas voltadas à localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, afastando qualquer conclusão no sentido de inércia da Fazenda Pública.

Ademais, a apreciação do pedido de consulta ao RENAJUD revela-se relevante para a aferição do interesse processual, na medida em que se trata de diligência potencialmente apta à localização de bens passíveis de constrição e, por conseguinte, à satisfação do crédito perseguido em juízo.

A extinção da execução fiscal, nessas circunstâncias, mostra-se indevida, por desconsiderar tanto o cumprimento das providências exigidas pelo Tema 1184 do STF quanto a concreta utilidade da execução demonstrada no caso concreto.

Desse modo, afasta-se a incidência do artigo 485, VI, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, reconhecer o interesse processual do Município de Jaciara e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal, com apreciação do pedido de pesquisa patrimonial via sistema RENAJUD e das demais medidas executivas cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026